Tribunal: TJBA
Processo: 0519855-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519855-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RIOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. AR DEVOLVIDO, COM A JUSTIFICATIVA DE "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS SEM ELEMENTOS PARA PRESUMIR A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 275 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelo Rios de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., sob fundamento de abandono da causa, em razão da não realização de perícia médica pela ausência injustificada do autor, reputando-se válidas as intimações postais devolvidas como "não procurado". A parte autora sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, requerendo a anulação do
decisum
e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve válida intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica; (ii) analisar a legalidade da extinção do processo
ex officio
por abandono da causa, sem requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração de desinteresse da parte autora, o que pressupõe a intimação pessoal válida, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

2. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios entende que, tratando-se de ato personalíssimo (comparecimento à perícia médica), a intimação deve ser pessoal e não por meio de advogado.

3. No caso, os avisos de recebimento das intimações postais retornaram com a anotação "não procurado", não havendo prova de mudança de endereço nem a adoção da providência prevista no art. 275 do CPC, que impõe a intimação por oficial de justiça quando frustrada a via postal.

4. A ausência de intimação pessoal válida caracteriza cerceamento de defesa e vício de procedimento, impondo a nulidade da sentença.

5. Ademais, a extinção por abandono da causa não pode ser decretada
ex officio
, devendo haver requerimento da parte ré, conforme dispõe a Súmula nº 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação para comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, sendo inválida a realizada por meio de advogado.

2. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não supre a exigência de intimação válida, devendo ser adotada a intimação por oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC.

3. A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, sendo vedada sua decretação de ofício pelo juízo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único; 275; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.09.2016; STJ, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016; STJ, Súmula 240; TJ-BA, APL 0536351-72.2015.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 22.09.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1019695-74.2019.8.26.0577, Rel. Des. José Paulo Camargo Magano, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 0519855-60.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante,
MARCELO RIOS DE OLIVEIRA
, e apelados,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BANCO BESA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para anular a sentença a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para designação de nova data para realização da perícia, procedendo-se com a intimação pessoal do autor, ora recorrente, no endereço constante na inicial, através de Oficial de Justiça.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09